Tribunal: TJBA
Processo: 0077889-66.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0077889-66.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANIEL AMOEDO LEIRO Advogado(s): SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. ADESÃO A PROGRAMA DE ANISTIA FISCAL MUNICIPAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.317 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reformou sentença de primeiro grau para afastar a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em Embargos à Execução Fiscal. A extinção do feito originário ocorreu pela perda de objeto, decorrente da quitação do débito fiscal, inclusive de verba honorária, em programa de anistia (Lei Municipal nº 7.952/2010). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em definir se é cabível a condenação em honorários de sucumbência nos embargos à execução fiscal quando o débito exequendo, que motivou a ação, foi quitado administrativamente por meio de adesão a programa de recuperação fiscal que já incluía o pagamento de verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento do débito tributário pelo contribuinte, por meio de adesão a programa de anistia fiscal (Lei Municipal nº 7.952/2010), resultou na perda superveniente do objeto dos embargos à execução. 4. Comprovado o pagamento de verba honorária na esfera administrativa como parte do acordo de quitação da dívida (ID 91125006, p. 2), uma nova condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução configura bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e representa enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. 5. A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema 1.317: "A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios". 6. Embora o Agravante alegue a inaplicabilidade do Tema 400/STJ por se referir a encargo legal federal, o princípio que veda a dupla cobrança de honorários é aplicável a todos os entes federativos. A tese do Tema 1.317, mais recente e abrangente, consolida esse entendimento, não se restringindo a uma legislação específica, mas ao fato de a verba honorária já ter sido incluída no programa de recuperação fiscal. 7. A autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução não pode se sobrepor ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento ilícito, especialmente quando a extinção de ambos os feitos decorre de uma única causa: a adesão do contribuinte ao programa de anistia, que visa, por sua natureza, a por fim ao litígio. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: 1. A extinção dos embargos à execução fiscal, em virtude da adesão do contribuinte a programa de anistia fiscal que já contempla o pagamento de honorários advocatícios, obsta a fixação de nova verba sucumbencial na ação de embargos. 2. A condenação em honorários nos embargos, após o pagamento da mesma verba no âmbito administrativo para quitação do débito exequendo, configura bis in idem, independentemente da ausência de um "encargo legal" específico na legislação municipal, aplicando-se a ratio decidendi do Tema Repetitivo 1.317 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 90 e 1.021; Lei Municipal nº 7.952/2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.317; STJ, REsp 1.143.320/RS (Tema 400). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0077889-66.2010.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado DANIEL AMOEDO LEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora